Tribunal: TJMT
Processo: 1018534-94.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018534-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUNICE DE ASSUNCAO - CPF: 482.221.781-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), ATAILDE COSTA LOBO - CPF: 469.352.312-72 (AGRAVANTE), EUNICE DE ASSUNCAO - CPF: 482.221.781-72 (AGRAVADO), GIOVANA CRISTINA DE ASSUNCAO COSTA LOBO - CPF: 062.020.401-06 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS DE ASSUNCAO COSTA LOBO - CPF: 062.258.731-55 (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (PROCURADOR), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (PROCURADOR), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO – EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 – AFASTAMENTO DA ORDEM PRISIONAL – CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO PARA O PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS – CIÊNCIA DAS PARTES LITIGANTES – RESTRIÇÃO DE VEÍCULO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da situação pandêmica vivenciada e frente
a recomendação nº 62/2020 editada pelo CNJ, que determinou o afastamento da ordem prisional do devedor alimentício, não se mostra desarrazoada a decisão agravada que, após a intimação da parte exequente para manifestar se possui interesse na conversão do procedimento para o rito da expropriação de bens, converteu o rito para expropriação com a constrição de veículo automotor, máxime se houve intimação de ambas as partes.

A escolha do rito da ação de execução de alimentos é faculdade da parte credora, que deverá se for do seu interesse, manifestá-la perante o juiz de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por ATAILDE COSTA LOBO de decisão que, na Execução de Alimentos opostos por MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e sua irmã, converteu o rito da coerção pessoal para o procedimento de expropriação de bens e, via de consequência, deferiu a restrição de circulação no veículo “VW/7.90 S, Placa JZL7660”, em virtude de não pairar qualquer constrição acerca do referido bem.

Diz que a decisão foi proferida sem que parte recorrente se manifestasse acerca da petição dos agravados, o que viola, no seu entender, o devido processo legal e o princípio da proibição de decisão surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. A par disso, pugna pela nulidade da decisão.

Defende a necessidade de se aguardar a decisão de mérito na ação de exoneração de alimentos autuada sob nº 1011384-36.2020.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, que fundamenta a desobrigação do pagamento de alimentos aos Agravados em razão da maioridade, bem como a comprovação de que os valores pedidos nesta execução não são devidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de intimação da advogada do agravante para manifestar acerca do pedido de conversão do feito em avaliação e penhora dos bens), bem assim para suspender o trâmite da presente execução até a prolação de sentença na ação de exoneração de alimentos autuada sob nº 1011384-36.2020.8.11.0041 movida contra os agravados.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id 5893961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por ATAILDE COSTA LOBO de decisão que, na Execução de Alimentos opostos por MARCOS VINICIUS DE ASSUNÇÃO COSTA LOBO e sua irmã,
converteu o rito da coerção pessoal para o procedimento de expropriação de bens e, via de consequência, deferiu a restrição de circulação no veículo “VW/7.90 S, Placa JZL7660”, em virtude de não pairar qualquer constrição acerca do referido bem.

De relevo notar que o juízo singular, em decorrência da pandemia instaurada pelo Coronavírus e diante da recomendação nº 62/2020 editada pelo CNJ suspendeu o decreto prisional do devedor de alimentos, ora agravante, e determinou a intimação da parte exequente, aqui agravada,
para manifestar se possui interesse na conversão do procedimento desta execução para o rito da expropriação de bens
, ou, ainda, em eventual suspensão do processo executivo até a alteração do cenário atual com a normalização do cumprimento das prisões
(Id 33687235, origem),
cuja decisão foi publicada em 03.07.2020 (DJE 10766/2020), com ciência de ambas as partes
. De modo que não se pode alegar decisão surpresa, cuja situação afasta o pedido de nulidade pleiteado pelo recorrente.

Por oportuno, transcreve-se trecho da r. decisão impugnada:

“
VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que, não obstante os exequentes tenham vindicado através da petição de ID.

33070684, atos expropriatórios em nome do executado, a presente demanda tramita sob o
rito da coerção pessoal
, consoante a decisão de ID. 23837974.

Por outro lado, em decorrência da pandemia instaurada pelo Coronavírus, o CNJ editou a Recomendação nº. 62/2020, a qual prevê medidas a serem adotadas pelos magistrados e Tribunais a fim de prevenir a propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendando, especificamente em relação aos presos por dívidas alimentares, que estes sejam colocados em prisão domiciliar.

Da mesma forma, em recente decisão proferida no HABEAS CORPUS coletivo nº 1007514-09.2020.811.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso junto ao Tribunal de Justiça deste Estado, corroborado pelo posicionamento encampado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento do HABEAS CORPUS Nº 568.021 - CE 2020/0072810-3, foi
determinada
a fixação do
regime domiciliar
para cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos
em todo o território nacional
.

Assim, entendo que o pedido de decretação da constrição do executado, diante do atual cenário, não teria o efeito prático almejado, porquanto a imposição do cumprimento da prisão em regime domiciliar consistiria no mesmo que chancelar, judicialmente, a inadimplência, eis que o devedor não se sentiria efetivamente coagido a quitar o débito, pois sapiente que penalidade alguma lhe seria de fato impingida, notadamente se considerarmos que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam à população que se distanciem, ao máximo, do convívio social, permanecendo em suas casas a fim de evitar a disseminação do contágio pelo COVID-19.

Nessa senda de raciocínio, necessário rememorar que o intuito da prisão civil do devedor de alimentos é obter a efetivação da obrigação alimentar através da coerção acarretada pela intimidação, em tese, do alimentante inadimplente decorrente da possível privação de sua liberdade.

Em decorrência, e sem embargo das decisões exaradas pelos nossos Tribunais Superiores, mas considerando que no entender desta julgadora a conversão da prisão do regime fechado para o domiciliar não surtiria o efeito coercitivo almejado, intime-se a parte exequente para manifestar se possui interesse na
conversão do procedimento desta execução para o rito da expropriação de bens
,
ou
, ainda, em
eventual suspensão do processo executivo até a alteração do cenário atual com a normalização do cumprimento das prisões
e, após, conclusos para deliberação”.

Além disso, vê-se que o agravante já postulou em juízo que a execução se desse de forma menos gravosa, ocasião onde pediu, subsidiariamente, o parcelamento do débito (
Item D – Id 36871477, p. 6 - Rai 1006774-51.2020). Logo, não há falar em prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa do recorrente. Ora, a defesa formulada pelo executado, independentemente do rito adotado, será exatamente a mesma. A única diferença é quanto à consequência em relação ao inadimplemento da obrigação - prisão ou penhora -, que, no caso dos autos, passou a ser mais benéfica ao recorrente, considerado o afastamento da possibilidade de prisão civil determinado pelo CNJ.

Com efeito, não há óbice na conversão do rito da prisão civil para o rito da execução por quantia certa, sobretudo, frisa-se, porque no caso, não existe qualquer prejuízo ao contraditório do recorrente como quer fazer crer.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, mutatis mutandis, que,
"havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, que, a um só tempo, respeita os princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, sobretudo diante dos riscos causados pelo encarceramento de pessoas idosas que, além disso, previamente indicaram bem imóvel à penhora para a satisfação da dívida"
(HC 416.886/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/12/2017).

No mesmo sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. ARTS. 732 E 733 DO CPC. CONVERSÃO DE RITO. POSSIBILIDADE. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 733 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. -
Cabe à credora a escolha do rito processual a ser seguido para a execução de alimentos.
Nada obsta que primeiramente tente a penhora de bens do executado, como na espécie e, uma vez frustrada a execução pelo rito comum, valha-se a exeqüente da ameaça do decreto prisional. - Na execução de alimentos, prevista pelo artigo 733 da lei processual civil, ilegítima se afigura a prisão civil do devedor fundada no inadimplemento de prestações pretéritas, assim consideradas as anteriores às três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento da execução. - Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. (REsp 216.560/SP, Relator o Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 5/3/2001 - sem grifo no original)

Assim, observado o principio da menor onerosidade e o exame acerca das circunstâncias do caso concreto, conclui-se pela manutenção da decisão agravada que concluiu pela possibilidade de alteração do rito executório proposto pelo credor a fim de resguardar o seu direito, porquanto invariavelmente servirá para lograr o mesmo resultado final.

Nesse sentido, cabe transcrição da obra de Marinoni:
“
(...) quando se pensa na técnica processual capaz de garantir a efetividade da tutela do direito, não é possível esquecer da esfera jurídica do réu.
Se é possível escolher a técnica processual capaz de dar proteção ao direito, não há como admitir que essa escolha possa prejudicar o demandado
. Isso quer dizer que a utilização da técnica processual, diante da norma processual aberta, tem a sua legitimidade condicionada a um prévio controle, que considera tanto o direito do autor, quanto o direito do réu. Esse controle pode ser feito a partir de duas sub-regras da regra da proporcionalidade, isto é, das regras da adequação e da necessidade.
A providência jurisdicional deve ser: i) adequada e ii) necessária.
Adequada é a que, apesar de faticamente idônea à proteção do direito, não viola valores ou os direitos do réu. Necessária é a providência jurisdicional que, além de adequada, é faticamente efetiva para a tutela do direito material e
, além disso, produz a menor restrição possível ao demandado; é, em outras palavras, a mais suave
”
.
(MARINONI, Luiz Guilherme. A legitimidade do juiz a partir do direito fundamental à tutela efetiva. Disponível em: . Acesso em 12 de jun. 2016. p. 06-07) (g.n).

Não raro, quando promovida à execução de alimentos pelo procedimento coercitivo, justifica-se o devedor requerendo a sua conversão para o rito expropriatório e, eventualmente, indicando bens à penhora. Expressa que tal se lhe apresenta menos oneroso, além de permitir ao exequente a satisfação do crédito.

Nesta situação, o dever à prestação jurisdicional plena recomenda a apreciação integral e deliberação pelo julgador, considerando a adequação da forma de pagamento proposta pelo executado (em todos os seus prós e contras – principalmente dos ônus ao alimentando), a necessidade/imperiosidade da medida postulada pelo exequente frente às demais possíveis e, ao cabo, a proporcionalidade dos direitos confrontados mediante a análise dos prejuízos trazidos às partes pela escolha de uma ou de outra forma de cobrança.

Assim, o exame a respeito da adequação da forma deve observar todas as circunstâncias processuais e fáticas, inclusive o perfil do alimentante. No caso, ao que parece, trata-se de devedor contumaz que já se beneficiou com a suspensão do decreto prisional recomendado pelo CNJ, de modo que a indicação de que busca furtar-se ou simplesmente protelar o cumprimento da obrigação torna recomendável a manutenção da decisão agravada.

No mais, vê-se que a decisão agravada foi proferida com base no artigo 528, §8º, do CPC, que confere ao credor a opção de requerer a conversão do rito de prisão para expropriação de bens,
máxime se ao satisfação do débito é o objetivo precípuo dos credores-alimentandos.

Recentemente os Tribunais pátrios tem assegurado
o uso de outras formas de tomada de bens do devedor de pensão alimentícia, notadamente porque a prisão civil do inadimplente encontra-se suspensa durante a pandemia do novo coronavírus.

A despeito da atual situação, o credor não ficará desamparado, ante a possibilidade de buscar a satisfação do crédito por outros meios, ou seja, expropriação patrimonial (execução comum, com penhora de bens do devedor) ou desconto de parcela na folha de pagamento, podendo ainda ser imposto o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Diante da iniciativa da Defensoria Pública do Distrito Federal, a DPDF, a 8ª Turma Cível do TJDF, na Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro conheceu e proveu um recurso com os seguintes termos:

“Cabível, portanto, a atuação por meio de atos de expropriação, mesmo sem convolação definitiva do rito processual, sob pena de suspensão sine die do Processo de Execução de Alimentos, afetando diretamente à Proteção e ao Direito da Criança e do Adolescente, credor da dívida alimentar. Mitigada a possibilidade de restrição à liberdade individual em virtude da pandemia atualmente deflagrada,
mostra-se razoável e proporcional a busca por outros meios para saldar a dívida, sem obrigatoriedade de conversão do rito procedimental, porquanto a suspensão do cumprimento do mandado de prisão é transitória. Aplicação analógica do artigo 536 do Código de Processo Civil
.”
(g.n)

O defensor público Túlio Mendes, do Núcleo de Assistência Jurídica de Sobradinho da DPDF, que atuou no caso, ressaltou:

“A Constituição da República preceitua em seu artigo 227 que o Estado, além da família e da sociedade, tem o dever de assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à alimentação. Logo,
diante da dramática situação de pandemia, impõe-se flexibilizar os procedimentos, para que as necessidades do alimentado sejam atendidas
.
O sincretismo em relação aos métodos de execução de dívida alimentícia é o meio que se revela mais razoável para possibilitar o equilíbrio na proteção dos direitos
.
Tomar a suspensão do processo como a única alternativa para contornar a crise, ou, ainda, aguardar que o mandado de prisão seja cumprido em data futura e incerta significa transferir exclusivamente para a criança os efeitos jurídicos do cenário atual
.
Dessa forma, admitiu-se a realização de atos expropriatórios sem a necessária conversão do rito, sendo, pois, um marco na efetiva tutela dos direitos
”.
(g.n)

A respeito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
CONVERSÃO DO RITO DA PRISÃO (CPC/1973, ART. 733) PARA O RITO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA (CPC/1973, ART. 732). POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO AO RÉU (RECORRENTE). AUSÊNCIA DE PREJUÍZ
O. 3. ALEGAÇÕES DE PAGAMENTO DO DÉBITO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SURRECTIO, NULIDADE DO ACORDO E NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes à solução da controvérsia, reconhecendo expressamente a possibilidade de conversão do rito da execução de alimentos.

2.
Esta Corte Superior possui entendimento de ser possível, na execução de alimentos, a conversão do rito da prisão civil (CPC/1973, art. 733) para o procedimento de execução por quantia certa (CPC/1973, art. 732), admitindo-se a penhora de bens, como ocorrido na hipótese.

3. Em relação aos pedidos de deferimento da assistência judiciária gratuita, aplicação do princípio da surrectio, comprovação de pagamento do débito, bem como da suposta nulidade do acordo formulado entre as partes, o recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade, tendo em vista os óbices das Súmulas 7/STJ e 283/STF.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 481.941/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020) (g.n)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO DA PRESTAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE MEIOS EXECUTIVOS E TÉCNICAS COERCITIVAS MAIS ADEQUADAS. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE DA MEDIDA COATIVA EXTREMA NA HIPÓTESE.

(...)

4-
Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar
dos avós, é
admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriaçã
o,
que, a um só tempo, respeita os princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, sobretudo diante dos riscos causados pelo encarceramento
de pessoas idosas que, além disso, previamente indicaram bem imóvel à penhora para a satisfação da dívida.

5- Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida
”.

(HC 416.886/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
CONVERSÃO RITO DE PRISÃO PARA EXPROPRIATÓRIO
.
Em casos excepcionais, compete ao julgador a análise do feito, adequando, se for o caso, o rito da execuç
ão.
Cabível, aqui, em face dos valores postulados na ação de execução
não possuírem atualidade
. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70079595633, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-10-2018) (g.n)

Por fim, no que toca ao pedido de suspensão da execução
até a prolação de sentença na ação de exoneração de alimentos autuada sob nº 1011384-36.2020.8.11.0041, vê-se que a questão sequer foi apreciada na decisão impugnada,
de maneira que não cabe, neste momento processual, analisar matéria que extrapola os limites da decisão que se pretende reformar.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada que converteu o rito de prisão para expropriação de bens, com a efetivação da penhora sobre o veículo de propriedade do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020